Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. FOMENTO À CULTURA. AGENTE CULTURAL. RECEBIMENTO DE VERBA DO FUNDO DE APOIO À CULTURA – FAC. CUSTÓDIA DO BANCO. DÉBITO EM CONTA. DÍVIDA PESSOAL. DESCONTO INDEVIDO. RECURSOS PÚBLICOS. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O simples cumprimento da medida liminar não esgotou o objeto da ação, que também incluiu o pedido de indenização por danos morais. Assim, o feito não poderia ter sido extinto por perda de objeto, pois era necessário o pronunciamento exauriente do juízo sobre todos os pedidos. Preliminar rejeitada.
2. Com base no Decreto 38.933/2018 – que regulamenta o regime jurídico de fomento à cultura no Distrito Federal – o autor, na condição de agente cultural, firmou termo de ajuste com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF, pelo qual lhe concedido apoio financeiro para produção artística e cultural. O apoio obtido pelo cidadão é regido pela Lei Complementar 934/2017 do Distrito Federal e a verba transferida é originada do Fundo de Apoio à Cultura – FAC, que tem como finalidade apoiar, facilitar, promover, difundir e fomentar projetos e atividades culturais (art. 64 da LC 934/2017).
3. O termo de ajuste determinou que os recursos seriam depositados em conta especial a ser aberta no Banco de Brasília S.A. - BRB, em nome do agente cultural. Restou previsto, ainda, que os recursos concedidos pelo FAC devem ser aplicados exclusivamente na realização da ação cultural.
4. Dessa forma, não pode o banco efetuar descontos na conta para saldar débitos pessoais do agente cultural. Trata-se de conta especial com recursos públicos de destinação específica, que inclusive serão objeto de prestação de contas e fiscalização pelo poder público. Assim, nem com o consentimento do consumidor tais valores poderiam ter sido debitados para amortização de dívida pessoal, sob pena lesão ao patrimônio público.
5. Constatada a irregularidade do desconto, correta a sentença que determinou a sua imediata devolução.
6. Recurso conhecido e não provido.